Tribunal: TJES
Processo: 5001907-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001907-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA TRANSPORTES LTDA. e outros
RECORRIDO: EDENIR RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001907-21.2022.8.08.0012

RECTES.:
NOVA TRANSPORTES LTDA.; EDENIR RIBEIRO DOS SANTOS

RECDOS.:
EDENIR RIBEIRO DOS SANTOS;

NOVA TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUEDA EM ÔNIBUS. DIREÇÃO IMPRUDENTE. FERIMENTOS GRAVES. PESSOA IDOSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS
. AMBOS RECORREM. EMPRESA RECORRENTE SUSTENTA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E NO MÉRITO
AUSÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE
. CONSUMIDOR
A
RECORRE POSTULANDO
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. RECURSO D
A
CONSUMIDOR
A
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA
MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados em Ids. 6722384 e 6722379.

Contrarrazões em Ids. 6722395 e 6722389 e parte autora assistida de advogado desde a fase inicial da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido (Id. 6722379), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela Requerente (Id. 6722384), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6722373), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré
(a)
na obrigação de custear as sessões de fisioterapia para tratamento da fratura no fêmur esquerdo da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada descumprimento;
(b)
a ressarcir a quantia de R$ 1.771,28, corrigida monetariamente a partir da data do desembolso e acrescida de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
a pagar R$ 7.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data do evento danoso.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
, sob argumento que motorista de ônibus da empresa Ré agiu com imperícia na direção, de forma a provocar a queda da Requerente, que sofreu ferimentos graves.

A Recorrente
NOVA TRANSPORTES
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando preliminarmente incompetência dos Juizados Especiais pela complexidade da causa (perícia) e quanto ao mérito alega excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima)

A Recorrente E
DENIR RIBEIRO DOS SANTOS
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
o
quantum
indenizatório a título de dano moral seria exíguo para suportar o dano amargado, em que requer a majoração par R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

D
O MÉRITO

Em apertada síntese, colhe-se que “A Recorrente foi vítima de acidente dentro do ônibus coletivo da empresa Recorrida, o acidente ocorreu no momento de desembarque, a porta do coletivo se fechou no momento em que a neta da Autora estava na porta e a Recorrente na escalda, para evitar um acidente com a neta, a recorrente puxou a neta, ocasião que o ônibus arrancou e a mesma foi arremessada da porta do meio até a catraca, vindo a quebrar o fêmur.” e que “Desde o acidente a empresa não prestou qualquer assistência à Recorrente, pagou apenas algumas sessões de fisioterapia obrigada de decisão judicial e ainda buscou protelar o processo em várias ocasiões.”

A priori, antes de adentrar no exame do mérito do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Não distante, como cediço,
o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

D
essa feita, em que pese a tese recursal da Requerida de que a culpa do acidente se deu pela própria vítima, tal tese não prospera, isso porque caberia a esta anexar provas robustas para sustentar tal argumento, o que não fez, haja vista que pelas gravações juntadas pela própria demandada, se percebe que agiu o motorista do coletivo com extrema imprudência ao arrancar
com o veículo no momento em que a autora e sua neta ainda estavam desembarcando. Ademais, nota-se também que a demandante se encontrava sentada antes do desembarque, o que ratifica que enquanto esta agiu com cautela e cuidado, o motorista da Ré ocorreu em descuidado, que ocasionou graves ferimentos à consumidora.

Nesse sentido, ainda que a Recorrente/Requerida impugne os valores acerca das despesas médicas decorrentes do acidente, os documento
s
elencados aos autos não são atingidos em sua idoneidade, enquanto elaborados por profissionais da saúde e com expensas dentro da média de mercado,
em que voto pela manutenção da r. sentença de reconhecer ato ilícito praticado pela empresa Ré/Recorrente, bem como da obrigação de fazer e da condenação ao pagamento de indenização por dano material
.

De outra quadra, acerca da lesão imaterial reconhecida pelo Ilmo. Juízo Primevo,
considerando as circunstâncias dos autos e a condição personalíssimas da requerente –
idosa –
se esperava conduta completamente diferente do preposto da requerida, o que evidencia completo despreparo no trato com os consumidores do serviço público,
desrespeito suficientemente capaz de violar direito de personalidade da requerente
, que além de
ter sido vítima de acidente delicado, pela sua avançada idade, sofreu após o imbróglio com a falta de assistência médica pela prestadora de serviço, a deixando a mercê e própria sorte
,
pelo que se
comunga pelo
reconhec
imento

de
existência de ato ilícito indenizável.

Nesse prisma, quanto a tese recursal
a autora
de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo para reparar o dano suportado, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto pela reforma da r. Sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
1
2
.000,00 (
doze
mil reais)
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a Ré
NOVA TRANSPORTES LTDA
e
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a

R
equerente
EDENIR RIBEIRO DOS SANTOS
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para
majorar o valor de indenização moral para R$
1
2
.000,00 (
doze
mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Fica mantido os demais termos da r.
S
entença.

CONDENO
a
Recorrente/Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a Recorrente/Requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)